Tribunal: CARF
Processo: 12585.720382/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.720382/2011-16
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.704 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
09 de dezembro de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
VENDA
COM
SUSPENSÃO
POR
PESSOA
JURÍDICA
OU
COOPERATIVA QUE EXERÇA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL.
OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão da cobrança da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins na operação de venda de insumo destinado à produção de mercadorias
de origem animal ou vegetal, realizada por pessoa jurídica que exerça atividade
agroindustrial ou por cooperativa agroindustrial, se o adquirente for pessoa
jurídica tributada pelo lucro real.
FRETE NO TRANSPORTE DE INSUMOS. DIREITO A CRÉDITO.
As despesas com frete na aquisição bens utilizados como insumo na produção
ou fabricação de bens destinados à venda, integrantes do custo, dão direito ao
creditamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas (relator) e Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, que lhe deram provimento parcial para reconhecer o frete tão somente no limite
da tributação do insumo. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial do Contribuinte, e, no mérito, em negar-lhe provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Redator designado

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12585.720382/2011-16
Fl. 1952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.704 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720382/2011-16

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa
Pôssas, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro
Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa
Marini Cecconello.

Relatório
Trata-se de Recursos Especiais de Divergência interpostos pela Fazenda
Nacional (fls. 1.609 a 1.624) e pelo contribuinte (fls. 1.735 a 1.763) contra o Acórdão no 3201-
003.411, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Sejul do CARF (fls. 1.582 a
1.607), sob a seguinte ementa (no que interessa à discussão):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
REGIME NÃO CUMULATIVO. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA. REQUISITOS
ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão estabelecida pelo art. 9o da Lei no 10.925/2004 na operação de
venda dos produtos a que este se refere, realizadas pelas pessoas jurídicas elencadas nos
incisos I a III do art. 3o da IN SRF no 660/2006, quando o adquirente seja pessoa
jurídica tributada com base no lucro real, exerça atividade agroindustrial e utilize o
produto adquirido com suspensão como insumo na fabricação de produtos de que tratam
os incisos I e II do art. 5o da IN SRF no 660/2006.
REGIME NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM FRETE. TRANSPORTE DE BENS
COM DIREITO A CRÉDITO. DIREITO À APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO NA
DESPESA DE FRETE.
No âmbito do regime não cumulativo da Cofins, a despesa com transporte de bens
utilizado como insumos na produção/industrialização de bens destinados à venda,
suportado pelo comprador, e devida a pessoa jurídica, propicia a dedução de crédito se
incluído no custo de aquisição dos bens.
Contra esta decisão haviam sido opostos Embargos de Declaração pelo
contribuinte (fls. 1.628 a 1.634), os quais foram rejeitados (fls. 1.719 a 1.728).
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 1.637 a 1.641), a
PGFN defende que não geram direito a crédito as despesas com frete de na aquisição de
insumos, mas tão-somente aquelas na operação de venda.
O contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 1.700 a 1.716), contestando, em
caráter preliminar, o conhecimento do Recurso, pois “A leitura do inteiro teor do pretenso
Acórdão paradigma, por sua vez, revela que, além de não ter sido demonstrada analiticamente a
suposta divergência na interpretação da Legislação Tributária, ela, em verdade, não existe. Isso
porque não há similitude fática entre os casos”.
Ao seu Recurso Especial foi dado seguimento parcial (fls. 1.883 a 1.893),
apenas quanto à matéria “Glosa dos créditos de PIS e Cofins nas aquisições de café”.
Defende o contribuinte que não tendo o fornecedor exigido e nem o comprador
fornecido a declaração do Anexo I da IN/SRF no 660/2006 e não constando da Nota Fiscal que a
venda foi efetuada com suspensão (que não teria caráter obrigatório) da contribuição, presume-se
normal a operação de compra e venda e o direito ao crédito básico (integral, e não o presumido).
Fl. 1953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.704 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720382/2011-16

A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 1.900 a 1.907).
É o Relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
1) Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Quanto ao conhecimento, só pela leitura da ementa do Acórdão paradigma já
resta clara a divergência. Assim, preenchidos todos os demais requisitos e respeitadas as
formalidades regimentais, conheço do Recurso Especial.
No mérito, o frete na aquisição de insumos, quando suportado pelo comprador,
integra o custo de aquisição, dando direito a crédito (inciso II da Lei no 10.833/2003), não tendo
qualquer correlação com o direito às despesas com frete na operação de venda (inciso IX), que é
do produto final.
2) Recurso Especial do Contribuinte.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial, na parte admitida.
No mérito, no Acórdão recorrido são citados dois (nos 3302-003.607 e 3402-
003.153) que foram objeto de Recurso Especial do Contribuinte, aos quais foi negado
provimento por esta Turma. Trata-se dos Acórdãos no 9303-009.310, de 14/08/2019, de minha
relatoria, e no 9303-010.474, de 18/06/2020, de relatoria do Ilustre Conselheiro Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, do qual transcrevo os excertos de interesse:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008
PIS. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS
ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão da cobrança da Contribuição para o PIS/Pasep e COFINS na
operação de venda de insumo destinado à produção de mercadorias de origem animal ou
vegetal, realizada por pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial ou por
cooperativa agroindustrial, se o adquirente for pessoa jurídica tributada pelo lucro real.
Voto
“(ii) Aquisições de insumos de pessoas jurídicas com suspensão ...
No Acórdão recorrido prevaleceu o entendimento no sentido de negar o direito ao
crédito integral dos insumos (produtos agropecuários), adquiridos de pessoas jurídicas,
mantendo-se somente no percentual da presunção, uma vez que caberia a aplicação da
suspensão conforme IN no 977, de 2009, juntamente com o art. 9o da Lei no 10.925, de
2004
Pois bem. O recolhimento de tributo indevido por parte de um fornecedor não pode
gerar um crédito não previsto na legislação para terceiros. Trata-se de situação que deve
ser resolvida entre os particulares, sem imputar ao Estado o ônus de ressarcir terceiros.
Fl. 1954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.704 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720382/2011-16

Nesse sentido, a venda com suspensão constitui direito do vendedor, quando presente as
condições estabelecidas implicitamente no referido preceito legal e expressamente no
referido preceito regulamentar.
Assim, se tal operação de venda foi indevidamente tributada pelo vendedor, essa
condição não permite que o adquirente se aproprie do crédito normal (integral) das
contribuições, por se tratar de procedimento contrário ao prescrito nos mencionados
comandos normativos. No caso, se houve pagamento de contribuição indevida, em tese,
o direito de repetir o indébito pertencente à pessoa jurídica vendedora.
Com efeito, nos termos da legislação em vigor (artigo 3o, § 2o, II e § 3o, I das Leis no
10.637, de 2002 e 10.833, de 2003), não dará direito a crédito o valor da aquisição de
bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, bem como os bens que não
sejam adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil.
Veja que a Lei é clara ao afastar o direito ao crédito não em razão da incidência ou não
da contribuição, mas sim em razão do seu PAGAMENTO, de modo que, em se tratando
da aquisição de insumos sujeitos à alíquota zero e à suspensão, é óbvio que não houve
pagamento algum por parte da recorrente que lhe justifique o crédito pretendido.
Assim, por falta de amparo legal, essa circunstância não assegura à pessoa jurídica
compradora o direito de apropriar-se do crédito normal (integral) das contribuições.
Ao meu sentir, o Contribuinte pretende se aproveitar de um direito que não lhe cabe,
pois o benefício fiscal em comento foi criado em favor do vendedor, que poderá vir a
exercê-lo enquanto não for decadente o seu direito de repetir a contribuição
indevidamente recolhida.
Portanto, a glosa do crédito deve ser mantida para esta matéria.”
O cerne da discussão aqui é o caráter obrigatório, preenchidos certos requisitos
da legislação (aplicáveis ao vendedor e ao adquirente), da suspensão nas vendas de café pelas
pessoas jurídicas.
Em princípio soa um tanto incoerente que a suspensão não seja um permissivo,
que, sob determinadas condições, venha a beneficiar o vendedor pela ausência de tributação, mas
o que aqui objetivou o legislador foi equiparar os fornecedores pessoas físicas e jurídicas no que
tange à apropriação de créditos pelos adquirentes (presumido e não integral). O Acórdão
recorrido aborda isto de forma tão clara que me leva aqui a reproduzir excertos do Voto
Condutor, que dispensam digressões adicionais:
“Evidencia-se na evolução legislativa que a suspensão das Contribuições nas vendas
efetuadas por pessoas jurídicas teve por finalidade equilibrar a concorrência no
fornecimento de produtos por pessoas físicas e jurídicas, ou ao menos, não desfavorecer
aquelas (pessoas físicas).
Assim, os textos legais, que já se sabe não comportam expressões ou palavras inúteis,
utilizou com exatidão de alcance e sentido vocábulos que impliquem a obrigatoriedade,
e não a permissão, para que diante de operações realizadas sob determinadas
características, tornasse imperativa a suspensão de PIS e Cofins, conforme escolha
tributária do legislador.
Há de se pontuar que a lógica jurídica que impõe a interpretação da norma extraída da
legislação é, conforme entendo, sintetizada no seguinte silogismo:
- Premissas: (i) efetuada operação de venda de determinados produtos de origem
agropecuária, cujo (ii) vendedor seja pessoa jurídica e (iii) o adquirente pessoa jurídica
que se amolda à situação tributária específica e (iv) realiza industrialização com o
produto adquirido, decorre a:
- Conclusão de que a venda deverá ser com a suspensão do PIS e da Cofins.
Ao meu sentir, outra interpretação seria equivocada, pois escorada na interpretação
usual do instituto da suspensão, que normalmente é forjado na legislação de diversos
Fl. 1955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.704 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720382/2011-16

tributos como uma medida de benefício para que, cumprido e mantidos os requisitos da
concessão, seja afastada a incidência do tributo.
Todavia, não é desse viés a suspensão que foi introduzida na legislação do PIS e Cofins,
e, ainda que a denomine impropriamente de "condicional", o termo se refere às
situações (não requisitos ou condições) preliminares de aplicabilidade, que a torna
obrigatória.
Ocorre que no caso da legislação do PIS e Cofins atinentes ao crédito na aquisição de
insumos agropecuários, teve o legislador ordinário a clara intenção de impor, não um
benefício ou liberalidade tributária ao fornecedor quando pessoa jurídica, mas sim uma
restrição à pessoa jurídica adquirente a de não tomar crédito integral na aquisição do
produto de pessoa jurídica em detrimento da aquisição quando de pessoa física, cuja
venda, normalmente, não confere o direito ao crédito básico das contribuições.
A leitura atenta do texto do art. 9o da Lei no 10.925/04, seja na edição original ou na
redação dada pelos diplomas posteriores, leva à única e indubitável conclusão de que
ocorrendo uma situação fática-jurídica delimitada implica a suspensão das
Contribuições, pois as expressões "fica suspensa na hipótese de" e "fica suspensa no
caso de" não comportam outra interpretação válida. Segue o excerto do caput do artigo:
Art. 9° A incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS fica suspensa na
hipótese de (...)
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
No caso, para que a interpretação apontasse para a liberalidade do vendedor usufruir ou
não da suspensão o verbo "ficar" no modo imperativo haveria de ser substituído por
"poderá ficar" ..., o que certamente daria sentido totalmente diverso, em especial com as
implicações normativas.
Retornando ao caso dos autos e como assentado no início deste voto, a recorrente tão-
somente irresignou-se em relação à obrigatoriedade da emissão de notas fiscais de seus
fornecedores de insumo (o café) que, segundo seu entendimento, sendo facultativa e não
exercida havia de ser tributada concedendo-lhe o direito ao aproveitamento ao crédito
básico.
Nos autos não constam qualquer refutação ao fato de que os fornecedores não se
enquadrariam na lista de pessoas jurídicas sujeitas à suspensão das Contribuições,
prescrito no art. 3o da IN SRF no 660/2006:
DAS PESSOAS JURÍDICAS QUE EFETUAM VENDAS COM SUSPENSÃO
Art. 3o A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2o, alcança
somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
I - cerealista, no caso dos produtos referidos no inciso I do art. 2o;
II - que exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda a
granel, no caso do produto referido no inciso II do art. 2o; e
III - que exerça atividade agropecuária ou por cooperativa de produção agropecuária,
no caso dos produtos de que tratam os incisos III e IV do art. 2o.
§ 1o Para os efeitos deste artigo, entendesse por:
I - cerealista, a pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar produtos in natura de origem vegetal
relacionados no inciso I do art. 2o;
II - atividade agropecuária, a atividade econômica de cultivo da terra e/ou de criação de
peixes, aves e outros animais, nos termos do art. 2o da Lei no 8.023, de 12 de abril de
1990; e
III - cooperativa de produção agropecuária, a sociedade cooperativa que exerça a
atividade de comercialização da produção de seus associados, podendo também realizar
o beneficiamento dessa produção.
Fl. 1956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.704 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720382/2011-16

Os fornecedores da recorrente enquadram-se no inciso I e III do § 1o do art. 3o da IN
SRF no 660/06, como informado no despacho decisório (fls. 1.402):
40. Afinal, o interessado compra café cru em grão de pessoas jurídicas que se
enquadram no conceito de cerealista e/ou de pessoa jurídica/cooperativa que exerça
atividade agropecuária ...
Igualmente, nenhum argumento ou contestação foi apresentado quanto à verificação
realizada pela autoridade fiscal no item "41" (fl. 1.402) no tocante ao preenchimento
dos requisitos dos incisos I a III do art. 4o da IN SRF no 660/2006:
Art. 4o Aplica-se a suspensão de que trata o art. 2o somente na hipótese de,
cumulativamente, o adquirente:
I - apurar o imposto de renda com base no lucro real;
II - exercer atividade agroindustrial na forma do art. 6o; e
III - utilizar o produto adquirido com suspensão como insumo na fabricação de
produtos de que tratam os incisos I e II do art. 5o.
Ora, na hipótese das vendas efetuadas de café por pessoa jurídica cerealista ou
cooperativa (requisitos do art. 3o, § 1o da IN) a adquirente pessoa jurídica que não reúne
os requisitos (art. 4o da IN) para que a venda seja com a suspensão de PIS/Cofins, é
dever dos vendedores municiarem-se dos elementos e documentos que os dispensariam
do dever legal estatuído na norma suspensiva, pois que no descumprimento sujeitam-se
às sanções legais.
Toda a argumentação despendida pela recorrente quanto à emissão de notas fiscais com
informação de venda sujeita à incidência de PIS e Cofins pelos seus fornecedores
pessoas jurídicas são inócuas pois que a inobservância de regramento legal em relação
ao setor agroindustrial não comporta a transmissão de direito creditório por se tratar de
procedimento contrário ao legalmente prescrito. Não havia a permissão a esses
fornecedores à opção pela suspensão, vez que evidente imposição legal no caput do art.
9o da Lei no 10.925/04.
Melhor explicando, as pessoas jurídicas que ao arrepio da lei emitiram notas fiscais sem
a informação de suspensão, ou com a indicação de que se tratava de operação sujeita à
incidência de PIS/Cofins, não tem o condão de atribuir o crédito básico (em valores
integrais). Se a lei impõe à operação a suspensão e autoriza o adquirente o direito ao
crédito presumido, somente esta modalidade creditória poderá tomá-lo.”

À vista do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional para reconhecer o frete tão somente no limite da tributação do
insumo; e para negar provimento ao Recurso Especial interposto pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas
Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Redator designado.
O colegiado, por maioria de votos, divergiu do i. relator quanto ao direito a
crédito de COFINS sobre os valores relativos a fretes na aquisição de insumos desonerados. O
relator entendeu que os fretes na aquisição de insumos geram créditos tão somente no limite da
tributação do insumo
Não é o nosso entendimento.
Fl. 1957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.704 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720382/2011-16

Ainda que algumas mercadorias/insumos adquiridos estejam sujeitos à alíquota
zero, tal desoneração não impossibilitaria, por si só, o direito ao crédito do PIS e da COFINS
quando tais prestações estejam sujeitas à incidência das contribuições.
Na interpretação do dispositivo legal que permite o creditamento das
contribuições na aquisição da mercadoria para revenda ou do insumo, partimos da composição
de seu custo de aquisição. O Decreto-Lei no 1.598/1977 prevê que o custo de aquisição de
mercadorias ou de produção compreenderá os de transporte e seguro até o estabelecimento do
contribuinte (artigos 289 e 290 do RIR/99, e 301 e 302 do RIR/2018):
Decreto-Lei no 1.598, de 1977
Custo dos Bens ou Serviços
Art 13 - O custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda compreenderá os de
transporte e seguro até o estabelecimento do contribuinte e os tributos devidos na
aquisição ou importação.
§ 1o - O custo de produção dos bens ou serviços vendidos compreenderá,
obrigatoriamente:
a) o custo de aquisição de matérias-primas e quaisquer outros bens ou serviços
aplicados ou consumidos na produção, observado o disposto neste artigo; [...]
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis, de forma a estabelecer o tratamento
contábil para os estoques, emitiu o Pronunciamento Técnico CPC 16 com a seguinte definição de
custo de aquisição (texto da revisão 1):
COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS
PRONUNCIAMENTO TÉCNICO CPC 16(R1) [...]
11. O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os impostos de
importação e outros tributos (exceto os recuperáveis junto ao fisco), bem como os
custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de
produtos acabados, materiais e serviços. Descontos comerciais, abatimentos e outros
itens semelhantes devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição.
(Alterado pela Revisão CPC 01)
Dessa forma, partindo-se da premissa de que o custo com transporte faz parte do
custo de aquisição do insumo (inciso II, do art. 3o das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002) ou da
mercadoria para revenda (inciso I, do art. 3o das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002), temos que
uma parte do custo foi tributada (frete), com direito a crédito, e parte do custo não foi tributada
(mercadoria/insumo), sem direito a crédito.
Aqueles que entendem pela impossibilidade do creditamento partem do disposto
no §2o, inciso II, do art. 3o da Lei no10.833/2003. Entretanto, a vedação legal refere-se a parcela
do custo que não foi objeto de pagamento das contribuições, e não a parte do custo do
insumo/mercadoria que foi regularmente tributária, conforme dispõe o inciso II, do §2o, do art. 3o
das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002:
art. 3o. [...]
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
[...]
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.
Fl. 1958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.704 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720382/2011-16

Entendo que a interpretação dada pela autoridade fiscal, no sentido de dar o
mesmo tratamento do produto transportado ao frete, não seria a mais recomendada para o caso
em análise, considerando a previsão legal que trata do direito ao creditamento. O comando
normativo acima transcrito (inciso II, do §2o, do art. 3o das Leis 10.833/2003) impede o
creditamento em relação a bens não sujeitos ao pagamento da contribuição e serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição, mas não veda o direito a crédito sobre os serviços de
transporte tributados efetuados com bens desonerados. E vedar a possibilidade de crédito no frete
tributado pela alegação de desoneração da mercadoria/insumo transportada violaria o princípio
da não-cumulatividade para o PIS e COFINS.
Na aquisição de mercadorias para revenda ou de insumos para a produção, o preço
pago pelo adquirente pode incluir a entrega em seu estabelecimento ou não, nesse caso ficando
por sua responsabilidade a contratação do serviço de transporte junto a outra pessoa jurídica
(transportadora) para que o produto chegue até seus estabelecimentos e que possa ter a
destinação prevista (revenda, estoque ou produção). O serviço de transporte, o frete, é tributado
pelo PIS e COFINS, enquanto receita da transportadora. Ainda que tal dispêndio faça parte do
custo de aquisição da mercadoria/insumo, tal contratação é uma operação autônoma em relação a
aquisição do item transportado, e não há previsão legal para impedir o creditamento, em caso de
ser receita tributável pelo prestador.
Portanto, por inexistência de vedação legal, há de se admitir o direito ao crédito
sobre os dispêndios com fretes tributados na aquisição dos insumos/mercadorias desonerados.
Diante do exposto, o colegiado, por maioria de votos, negou provimento ao
recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 1959
DF CARF MF
Documento nato-digital